Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.

2. O recurso de apelação se fundamentou nas regras previstas no art. 332, do Código de Processo Civil, que fala sobre improcedência liminar do pedido autoral com julgamento de mérito, quando, na verdade, o douto juízo de direito indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo, oportunidade em que resolveu o processo sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil

3. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.